Tribunal: TJMT
Processo: 1020846-38.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020846-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), FELIX RECHMANN - CPF: 018.801.531-06 (AGRAVANTE), JALMIR LAND DE BORBA - CPF: 661.328.439-49 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), ALISSON NERING - CPF: 027.551.551-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING - CPF: 005.918.381-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA RURAL C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA NO CONTRATO DE PARCERIA FIRMADO – DEVER LEGAL E CONTRATUAL DE RESPEITO AO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL – PROPRIETÁRIO DEVE ASSEGURAR
AO PARCEIRO
O USO E GOZO DO IMÓVEL CEDIDO EM PARCERIA

(ART. 92, § 1° DO ESTATUTO DA TERRA) DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES (ARTS. 48 c/c 40, DO DECRETO N° 59.566/1966) –
PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADO NO INVESTIMENTO REALIZADO PELO PARCEIRO PARA PREPARAR A TERRA PARA O PLANTIO – DELONGA DE POUCO MAIS DE UM MÊS PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA NÃO ESVAZIA O PERIGO DE DANO PATENTE NO TEOR DAS CONVERSAS E INVESTIMENTO REALIZADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Merece primazia o primeiro contrato firmado entre o autor agravado e os requeridos, mormente porque os diplomas legais que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes contemplam escudo protetivo em favor do demandante, valendo aqui o destaque de que o contrato de parceria foi ajustado para viger por 6 anos, do dia 27/09/2022 até o seu término no dia 27/09/2028, estando, destarte, em plena vigência.

Cabe ao proprietário do imóvel rural garantir ao parceiro
o uso e gozo do imóvel cedido em parceria

(art. 92, § 1° do Estatuto da Terra), sendo o proprietário do imóvel também obrigado a respeitar o prazo de vigência do contrato estabelecido entre as partes (arts. 48 c/c 40, do Decreto n° 59.566/1966), de modo que substanciada está a probabilidade do direito em favor da parte autora agravada.

A delonga de pouco mais de um mês para ajuizamento da pretensão não evidencia inexistente o
periculum in mora
, sendo que o perigo de dano também estava presente amparando a liminar deferida, correndo contra o autor o risco concreto de perecimento dos insumos há muito tempo por ele adquiridos, não havendo que se falar risco de irreversibilidade da decisão, “
porque a determinação de observância ao contrato garante a remuneração nele estabelecida aos demandados, sendo que eventual inadimplência poderá ser a qualquer tempo denunciada nos autos”.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020846-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

FELIX RECHMANN

AGRAVADO:

JALMIR LAND DE BORBA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FELIX RECHMANN
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Dra.

Paula Tathiana Pinheiro
, lançada nos autos da “AÇÃO MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA RURAL C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” n. 1000641-55.2023.8.11.0107, ajuizada por
JALMIR LAND DE BORBA
em face de ALISSON NERING e DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING, que deferiu
“A
TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida, A
UTORIZANDO O IMEDIATO RETORNO DO DEMANDANTE AO LOTE DE Nº 30, DO PROJETO DE ASSENTAMENTO CEDRO ROSA
e determinando que, até o julgamento do mérito, os demandados
CUMPRAM O CONTRATO DE PARECERIA RURAL
e que

se
ABSTENHAM DE QUALQUER PRÁTICA QUE OBSTE AS ATIVIDADES PACTUADAS
, devendo ser advertidos que a inobservância aos comandos poderá ser tido como ato atentatório à dignidade da justiça, passível de penalização, além da configuração do crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, sem prejuízo do arbitramento de multa diária”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que interpôs o presente recurso na qualidade de terceiro de boa-fé.

Explica que
“foi surpreendido na data de 04/09/2023, com a intimação do Sr. Oficial Justiça, isso porque desconhecia qualquer litígio entre as partes, inclusive, estranhou o fato de que houve a inserção do seu nome na ação de origem para sofrer as medidas como se parte fosse”
(sic).

Aduz que
“a Decisão interlocutória que se desafia foi errônea ao dar enfoque como se houvesse uma “simples” recusa do Sr. ALISSON NERING e DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING em dar continuidade ao contrato de parceria”
(sic).

Assevera que
“há uma enorme incoerência na pretensão do Agravado JALMIR, isso porque deixou de juntar nos autos os contratos de venda da safra que plantou na área objeto da Parceria Rural com uma adequada prestação de contas, uma vez que o vínculo se equipara affectio societatis”
(sic).

Ressalta que
“a Decisão do Juízo a quo não soube sopesar e valorar corretamente os detalhes imprescindíveis que há nos documentos que o próprio Agravado juntou aos autos, isso porque são meros “orçamentos”, desprovidos de FORÇA FISCAL para atestar de forma inequívoca que houve a compra dos insumos e o manejo da terra para o preparo do plantio”
(sic).

Registra que
“a rescisão entre as partes ocorreu em 13/07/2023, na época em que se encontra em vigência o vazio sanitário ordenado pelo MAPA, entre as datas 15/06/2023 até 15/09/2023, o que não gerou nenhum prejuízo ao Agravado JALMIR, logo, houve respeito pelo fim da colheita da safrinha”
(sic).

Destaca que
“a inércia do Agravado JALMIR que se consolidou pelo decurso do tempo, deixando de adotar medidas judiciais contemporâneas, instantâneas, sem tardar, criou uma expectativa de que não tinha mais interesse do negócio, sucedendo ao Sr. ALISSON NERING e DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING a possibilidade de contratarem uma nova Parceria Rural com o Agravante FELIX”
(sic).

Anota que
“em 27/07/2023, o Agravante FELIX assinou contrato com Sr. ALISSON NERING e DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING, na finalidade de convencionar um vínculo de Parceria Rural destinada prática da atividade agrícola na área 34,648 hectares, no Lote 30, com localização no Assentamento Cedro Rosa, em Nova Ubiratã/MT”
(sic).

Narra que
“desde o dia 31/07/2023, como atesta a Declaração expedida, e assinada, pelo Engenheiro Agrônomo RAFAEL DA SILVA JULIANI, inscrito no CREA/MT nº MT037749, o Responsável Técnico que acompanha o preparo da terra para o início do plantio, estão em desenvolvimento as técnicas para preparo e correção do solo, processo prévio que antecedem o plantio, no intuito de prevenir perdas na produção da propriedade”
(sic).

Diz que
“o Agravado JALMIR, simplesmente, ficou inerte diante da notícia dada pelo Sr. ALISSON NERING e DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING de que não daria continuidade no contato de Parceria Rural, o que ocorreu na data de 13/07/2023”
(sic).

Acrescenta que
“ao ajuizar a ação somente na data de 23/08/2023, ou seja, após 1 (um) mês e 10 (dez) dias da notícia da rescisão da Parceria Rural, o Agravado JALMIR confessa a sua inércia, aliás, a adoção dessa medida judicial de forma tardia e extemporânea, é totalmente incoerente e contraditória com a conduta de alguém que estivesse realmente aborrecido diante da preterição que sofreu no negócio”
(sic).

Pondera que
“com essas razões e fundamentos, não há qualquer caráter de urgência, o que não legitima e torna necessária a revogação da concessão da Tutela de Urgência na forma como o Agravado JALMIR requereu, isso porque não há como se beneficiar da própria torpeza, ao permanecer inerte, aguardando um momento certo para forjar uma falsa situação de periclitante”
(sic).

Entende que
“essa conduta do Agravado JALMIR em ajuizar ação as vésperas do fim do prazo do vazio sanitário foi para FORJAR uma situação periclitante para ensejar incidência da Tutela de Urgência, o que configura uma má-fé”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, deferindo o efeito ativo e suspensivo
“para garantir e assegurar ao
AGRAVANTE TERCEIRO DE BOA-FÉ
(art. 674, §1º do CPC) o direito de cuidar e colher o que investiu e plantou na área objeto do litígio entre as partes”
(sic).

No mérito do recurso pede
“que haja o PROVIMENTO do RAI para que confirme e torne definitiva a Tutela Antecipada Recursal concedida para garantir e assegurar ao AGRAVANTE TERCEIRO DE BOA-FÉ (art. 674, §1º do CPC) o direito de cuidar e colher o que investiu e plantou na área objeto do litígio entre as partes”
.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 181429156.

O pedido de concessão de liminar recursal foi por mim
indeferido
em 02/10/2023, nos termos da decisão Id. 184247652.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta ao recurso, conforme certificado no Id. 189985168.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o agravante – terceiro interessado – contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau que deferiu a tutela pretendida pelo ora agravado JALMIR, ordenando ao Sr. ALISSON NERING e DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING a continuidade ao Contrato de Parceria Rural, bem como que estes se abstenham de qualquer prática que obste as atividades pactuadas.

Conforme teor das razões recursais, o inconformismo do terceiro interessado agravante, é porque, antes disso, já havia assinado contrato com Sr. ALISSON NERING e DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING, firmando com eles outro novo vínculo de Parceria Rural destinada à prática da atividade agrícola na área litigiosa de 34,648 hectares, no Lote 30, com localização no Assentamento Cedro Rosa, em Nova Ubiratã/MT.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que importa à análise do recurso:

“(...)

Narra o requerente que em 27 de setembro de 2022 celebrou com Alisson Nering um contrato de parceria agrícola de imóvel rural, objetivando o cultivo de grãos sobre área de terras de 35 hectares, localizado no Projeto de Assentamento Cedro Rosa, Lote nº 30, zona rural, Município de Nova Ubiratã/MT.

Do que deve ser destacado, o contrato (Id 126939568) conferiu ao autor o direito de exploração da terra por seis anos, definindo às suas expensas o preparo, adubação, plantação e colheita, além de ter previsto que, na hipótese de desinteresse da manutenção do contrato, três meses antes do encerramento, deveria haver a comunicação, garantindo o direito de efetuar o término da colheita.

Contudo, em 13 de julho de 2023, após o demandante ter concluído a colheita de cultura do milho, recebeu uma mensagem do demandado Alisson falando que não tinha mais interesse na manutenção da relação jurídica e proibindo-o de ingressar no imóvel.

Foi acostada ata notarial (Id 126939560) da conversa entre as partes via Whatsapp, havendo registro do rompimento da avença por Alisson.

(...)

Posteriormente, a demandada DIENY enviou um áudio para o autor (Id 126939575), informando que já tinha novos “parceleiros”, que ele não era mais parceiro e que estava proibido de entrar na área.

Constam dos autos notas fiscais datadas de janeiro de 2023 (Id 126939587) que comprovam o investimento de R$ 143.460,00 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e sessenta reais) para o plantio de soja.

Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a vigência da relação contratual até o efetivo julgamento do mérito, autorizando o autor a retornar imediatamente ao imóvel, bem como para que os demandados se abstenham de praticar novos atos que indiquem prejuízo, sob pena de aplicação de multa diária.

Esta é a síntese.

DECIDO
.

(...)

A probabilidade do direito está consubstanciada nos dispositivos específicos aplicáveis ao caso, quais sejam, o Estatuto da Terra (Lei n. 4504/1964) e o Decreto nº 59.566/1966, que o regulamenta
.

O Estatuto da Terra determina em seu artigo 92, § 1º:

Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

§ 1° O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em parceria.

Ainda, o artigo 48, do Decreto nº 59.566/1966 estabelece:

Art 48. Aplicam-se à parceria, nas formas e tipos previstos no Estatuto da Terra e neste Regulamento, as normas estatuídas na Seção I dêste Capítulo, e as relativas à sociedade, no que couber
(
art. 96, VII do Estatuto da Terra
).

A Seção mencionada diz respeito aos direitos e deveres dos arrendadores e arrendatários.

O artigo 40, inciso II, dispõe:

Art 40. O arrendador é obrigado:

(...)

II - a garantir ao arrendatário o uso e gôzo do imóvel arrendado,
durante todo o prazo do contrato
(
artigo 92, § 1º do Estatuto da Terra
);

Como se vê,
é dever do parceiro outorgante garantir o uso da terra ao parceiro outorgado não podendo, de forma abrupta e, aparentemente, sem qualquer justificativa plausível, promover o encerramento do contrato de forma unilateral, notadamente quando este segundo já investiu recursos financeiros para o preparo e cultivo da terra, o que se deu através da chamada "Safrinha", bem como dispendeu recursos para o plantio da safra da soja, em inteira boa-fé e confiança no que foi avençado
.

De outra banda,
o perigo de dano está evidenciado, em primeiro, ante o risco concreto de perecimento dos insumos há muito adquiridos pelo demandante
.

Em segundo,
pela iminência do fim do vazio sanitário estabelecido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, que autorizará o plantio e o noticiado pela própria demandada DIENY de que já tem “novos parceiros”, o que pode gerar danos a terceiro de boa-fé que realizem plantio em área já garantida via contrato ao requerente
.

Ainda,
não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão, notadamente porque a determinação de observância ao contrato garante a remuneração nele estabelecida aos demandados, sendo que eventual inadimplência poderá ser a qualquer tempo denunciada nos autos
.

Pelo exposto,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida, A
UTORIZANDO O IMEDIATO RETORNO DO DEMANDANTE AO LOTE DE Nº 30, DO PROJETO DE ASSENTAMENTO CEDRO ROSA
e determinando que, até o julgamento do mérito, os demandados
CUMPRAM O CONTRATO DE PARECERIA RURAL
e que

se
ABSTENHAM DE QUALQUER PRÁTICA QUE OBSTE AS ATIVIDADES PACTUADAS
, devendo ser advertidos que a inobservância aos comandos poderá ser tido como ato atentatório à dignidade da justiça, passível de penalização, além da configuração do crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, sem prejuízo do arbitramento de multa diária (...).”
(Id. 127728146 – autos de origem; destaquei)

Pois bem.

Analisando o mérito da insurgência recursal, observa-se que o recurso não merece provimento.

Neste contexto, verifica-se que a despeito dos argumentos do recorrente em sentido diverso, merece primazia o primeiro contrato firmado entre o autor agravado JALMIR e os requeridos ALISSON NERING e DYENY ALDEANY ALMEIDA NERING, mormente porque os diplomas legais que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes contemplam escudo protetivo em favor do requerente, valendo aqui o destaque de que o contrato de parceria foi ajustado para viger por 06 anos, do dia 27/09/2022 até o seu término no dia 27/09/2028, estando, destarte, em plena vigência.

Nesta senda, cabe ao proprietário do imóvel rural garantir ao parceiro
o uso e gozo do imóvel cedido em parceria

(art. 92, § 1° do Estatuto da Terra), sendo o proprietário do imóvel também obrigado a respeitar o prazo de vigência do contrato estabelecido entre as partes (arts. 48 c/c 40, do Decreto n° 59.566/1966), de modo que substanciada está a probabilidade do direito em favor da parte autora agravada.

Neste tear, como bem pontuado pela togada singela, “
é dever do parceiro outorgante garantir o uso da terra ao parceiro outorgado não podendo, de forma abrupta e, aparentemente, sem qualquer justificativa plausível, promover o encerramento do contrato de forma unilateral, notadamente quando este segundo já investiu recursos financeiros para o preparo e cultivo da terra, o que se deu através da chamada "Safrinha", bem como dispendeu recursos para o plantio da safra da soja, em inteira boa-fé e confiança no que foi avençado”
.

A propósito, veja-se o teor das mensagens trocadas entre o autor Jalmir e o requerido Alisson, nas quais este informa, sem maiores detalhamentos, de forma abrupta, que pretende a rescisão do contrato de parceria à revelia do prazo ajustado no contrato:

De outra feita, a delonga de pouco mais de um mês para ajuizamento da pretensão não evidencia inexistente o
periculum in mora
, sendo que o perigo de dano também estava presente amparando a liminar deferida, correndo contra o autor recorrido o risco concreto de perecimento dos insumos há muito tempo por ele adquiridos, não havendo que se falar risco de irreversibilidade da decisão “
porque a determinação de observância ao contrato garante a remuneração nele estabelecida aos demandados, sendo que eventual inadimplência poderá ser a qualquer tempo denunciada nos autos”
(sic).

Ademais, como já destacado em seara liminar recursal, se de fato o terceiro interessado, ora agravante, se sentiu ou foi prejudicado de alguma forma, deve manejar a ação própria para reaver o que lhe for de direito.

Diante do exposto, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024